Tribunal: STF
Processo: RE 1581025
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Edis de Oliveira Silva interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE LEGAL. TEMA N. 1199, STF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. LEI PROCESSUAL NO TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Em que pese o rito da Liquidação de Sentença seja restrito à apuração dos valores devidos pelo liquidante, nos termos do art. 509, e seguintes, do CPC/2015, há que se destacar que, no presente caso, não se torna viável a realização de tal análise nos autos principais. Isso porque estes ainda se encontram em trâmite, na esfera recursal, sob nº 0706998-24.2017.8.07.0018, o que justifica a apreciação nos presentes autos. 1.2. Ademais, a r. sentença em apreço foi emanada de juízo competente, tendo em vista ser o próprio prolator da sentença condenatória desfavorável ao autor/liquidante, razão pela qual a presente hipótese não desrespeita norma processual de competência absoluta, respeitando-se o princípio do juiz natural. 
2. A ação na qual o liquidante/apelado foi condenado fora ajuizada em julho de 2017, época em que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) ainda não havia sofrido as alterações decorrentes da posterior Lei n. 14.230/2021, a qual, repita-se, trouxe severas mudanças acerca da análise de atos ímprobos feita na esfera judicial. 
3. Ao tempo da propositura da ação, atos de improbidade tipificados no supracitado art. 10 da Lei n. 8.429/1992 comportavam as modalidades dolosa ou culposa. Porém, esse cenário foi modificado pela nova legislação (Lei n. 14.230/2021), a qual passou a exigir, para a caracterização de qualquer ato de improbidade administrativa (artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992), apenas o elemento subjetivo dolo. 
4. Em decorrência das referidas modificações legislativas, com diversas ações de improbidade em curso no Judiciário nacional ao tempo do início de vigência da Lei n. 14.230/2021, criou-se dúvida acerca da eventual aplicabilidade do Princípio da Retroatividade da Lei Mais Benéfica (art. 5º, XL, Constituição Federal) em relação a atos de improbidade tidos como culposos, tendo em vista o já comentado afastamento do elemento subjetivo culpa para configuração de atos ímprobos. 
5. A Lei 14.230/2021 não possui mandamento que determine sua aplicação retroativa, exceto uma única e específica matéria, qual seja a legitimidade ativa para a propositura da ação, ao determinar, no seu art. 3º, a suspensão das ações em curso propostas pela Fazenda pública e a intimação do Ministério Público para manifestar interesse em assumir a titularidade do feito, que não é o caso dos autos. 
6. A norma processual em questão reflete cumprimento das garantias constitucionais da segurança jurídica, insculpidas no art. 5º da Constituição, que, em seu inciso XXXVI dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
7. Nesse cenário, coube ao Supremo Tribunal Federal (STF), na oportunidade em que apreciara Agravo ao Recurso Extraordinário n. 843.989/PR, fixar, em fevereiro de 2023, tese com repercussão geral que sanou tal dúvida, confirmando a retroatividade da mencionada Lei n. 14.230/2021 em relação a atos de improbidade culposos, praticados na vigência da legislação anterior, mas ainda SEM condenações transitadas em julgado (Tema n. 1199, STF). 
8. No que concerne ao caso vertente, em análise ao processo principal (0706998-24.2017.8.07.0018), após o julgamento dos Embargos de Declaração por meio do Acórdão em ID 28793463 dos referidos autos, a condenação que se busca liquidar, transitou em julgado no dia 11/10/2021, quando expirou o prazo para interposição de recursos. 
9. Por sua vez, as inovações na Lei de Improbidade Administrativa trazidas pela Lei n. 14.230/2021 entraram em vigor no dia 25/10/2021. Ou seja, a condenação do liquidante já havia transitado em julgado quando da entrada em vigor da lei que lhe beneficiaria. Neste cenário, como anteriormente esclarecido, não se aplica ao liquidante eventuais benefícios previstos na nova legislação. 
10. Recurso conhecido e provido.”

Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação Do artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal, bem como que o acórdão recorrido não observou adequadamente o entendimento firmado no Tema nº 1.199 da sistemática da Repercussão Geral.
Discorre, para tanto, que “o v. Acórdão recorrido aplicou de forma equivocada a a Tese 1199 do STF, que estabelece a irretroatividade dos benefícios da Lei nº 14.230/2021 apenas para os casos em que a sentença condenatória não possa mais ser modificada, ou seja, tenha havido o trânsito em julgado, o que evidentemente não ocorre nos autos em tela, já que a sentença condenatória ainda pode ser modificada nos autos do processo principal ACIA 0706998-24.2017.8.07.0018, por força do REsp nº 2050928/DF, ainda em tramitação no E. STJ”.
Argumenta que “o título executivo judicial que aparelhou a liquidação de sentença ainda pode ser modificado e até mesmo extinto, é forçosa a conclusão de que os efeitos benéficos da Lei nº 14.230/2021 devem retroagir para afastar a eficácia da condenação materializada na r. Sentença condenatória proferida na ACIA 0706998-24.2017.8.07.0018”.
Expõe que “para o justo deslinde da questão, imperioso se faz perceber que a condenação, ou seja, o título executivo judicial consubstanciado na sentença objeto da liquidação, ainda pode ser modificado, ou seja, ainda não se tornou imodificável”.
Aduz, também, que 

“No caso em apreço, a mutabilidade da decisão condenatória prolatada no processo principal decorre de dois fatores de fundamental importância que infelizmente foram negligenciados pelo v. Acórdão recorrido, quais sejam (i) o fator de haver em tramitação no Egrégio STJ o REsp 2050928/DF (doc.04), pendente de julgamento, sendo que a decisão a ser prolatada tem o condão de modificar e até mesmo extinguir a sentença condenatória prolatada nos autos da ACIA originária, já mencionada e (ii) o fator de que os efeitos da decisão que vier a ser prolatada nos autos do REsp 2050928/DF, possivelmente até mesmo a cassação da condenação na ACIA originária, são aplicáveis ao ora recorrente, dentre outro motivos, em razão da solidariedade existente entre este e os autores do mencionado REsp 2050928/DF, uma vez que todos são litisconsortes passivos atingidos pela condenação.”

Sustenta que “repisada a relevantíssima questão da vedação do enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do cidadão e, retomando o foco na questão dos efeitos da solidariedade, o entendimento de que a interposição de recurso por um devedor solidário aproveita aos demais, bem como o entendimento que impõe a fixação de solidariedade entre os litisconsortes passivos no momento em que for determinada a constrição dos bens são claros e remansosos nos precedentes do E. STJ e do C. STF”.
Em 26/11/2025, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.199). 
Contudo, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios devolveu os autos a esta Suprema Corte, entendendo que o recurso interposto não guarda relação com a matéria discutida Tema nº 1.199, sob os seguintes fundamentos:

“O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 843.989 (Tema 1.199) (ID 78959339 – p. 73/74). 
Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em discussão no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela ventilada especificamente no referido paradigma. 
Isso porque o inconformismo gravita em torno da suposta mutabilidade da decisão condenatória em razão da solidariedade decorrente da interposição de recurso por um devedor solidário, e não sobre a retroatividade em si das disposições da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, tema central do precedente firmado pelo STF. 
Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame da matéria.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, apontado como violado, bem como a discussão sobre a alegada “existência de solidariedade entre litisconsortes passivos condenados” carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ressalte-se, outrossim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 

“No que concerne ao caso vertente, em análise ao processo principal (0706998-24.2017.8.07.0018), após o julgamento dos Embargos de Declaração por meio do Acórdão em ID 28793463 dos referidos autos, a condenação que se busca liquidar, desfavorável a EDIS DE OLIVEIRA SILVA, transitou em julgado no dia 11/10/2021, quando expirou o prazo para interposição de recursos.
Em relação a esta questão, o próprio liquidante/apelado afirma, em suas contrarrazões ao apelo (ID 34130403), que:
(...)
De fato, a própria distribuição de liquidação de sentença, realizada já no dia 13/04/2021, se trata de ato coerente com o trânsito em julgado, podendo ser considerado, neste caso, preclusão lógica e, como consequência, trânsito em julgado.”

Desse modo, para superar o entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DURANTE PERÍODO DE MORATÓRIA. ART. 78 ADCT. SÚMULA VINCULANTE 17. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG) IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.303.492/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/21).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Matéria de índole infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 893.182/AM-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/15).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente